Tribunal: CARF
Processo: 15922.000028/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000028/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ROQUE DECIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e
determinar, de ofício, o recálculo do Imposto de Renda pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que apenas não conheceram do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000028/2008-88
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 15a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-43.542 (fl. 98), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 13) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 13, constatou-
se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 148.003,91. A fiscalização esclarece que o valor total dos
rendimentos tributáveis foi apurado com base no valor efetivamente recebido acrescido do
imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do
susodito Acórdão no 16-43.542 (fl. 98), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
O imposto de renda incide sobre os rendimentos brutos, admitidas apenas as deduções
previstas em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário de fl. 114, defendendo, em síntese, que a autoridade administrativa fiscal e o
órgão julgador de primeira instância não observaram que parcela dos rendimentos recebidos em
decorrência da ação judicial trabalhista é isenta, tendo sido declarada em campo própria da
DAA.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pela razões
a seguir expostas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos em decorrência
de ação judicial trabalhista.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 13, constatou-se a omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 148.003,91. A fiscalização esclarece que, após análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, apurou o valor total dos rendimentos
tributáveis com base no valor efetivamente recebido acrescido do imposto de renda retido na
fonte e da contribuição previdenciária, conforme segue:
Valor efetivamente recebido pelo contribuinte: R$ 325.385,17 (fls. 58/59)
(+) Contribuição Previdenciária: R$ 35.047,10 (fl. 34)
(+) Imposto de renda retido na fonte: R$ 79.992,72 (fl. 31)
= Rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual: R$ 440.424,99
(-) Valor declarado pelo contribuinte (da ação trabalhista): R$ 292.421,08 (fl. 64)
= Omissão de rendimentos apurada pela fiscalização: R$ 148.003,91
O Contribuinte, por seu turno, na impugnação apresentada, esclarece e defende
que:
Conforme demonstrativo apresentado ao impugnante, quanto às verbas tributáveis até
maio de 1998, corrigidas monetariamente, a base de cálculo do Imposto de Renda na
Fonte foi de RS 292.421,08, valor este utilizado pelo impugnante na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2004, ano-calendário 2003.
Na posse deste valor, informado pela reclamada na reclamação trabalhista n° 2.854/95,
o impugnante lançou-o nos "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
pelo Titular", o que foi aceito, pelo órgão tributante, como apenas parte dos rendimentos
tributáveis.
Entrementes, no extrato do processo, extraído do Sistema de Informações do Banco do
Brasil, fica claro o resgate, pelo impugnante, de um valor superior ao declarado, no
montante de R$ 455.711,10 (Doc. 4).
Este valor (R$ 455.711,10), entende a impugnante ser aquele considerado pelo órgão
tributante como o total de rendimentos tributáveis e a base de cálculo para a apuração da
diferença apresentada na notificação de lançamento.
Mas, a argumentação do órgão tributante não poderá prosperar, tendo em vista o
impugnante não ser obrigado ao pagamento de tributo além da sua capacidade
contributiva, como também, além daquilo efetivamente calculado com base nas regras
gerais que disciplinam o Imposto de Renda da Pessoa Física.
(...)
Verifica-se, assim, que o valor pago, a título de honorários advocatícios, poderá ser
deduzido do montante recebido como rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial, antes do lançamento na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Desta forma, se partirmos do valor recebido pelo impugnante, no valor de R$
455.711,10, conforme extrato do Sistema de Informação do Banco do Brasil, e
subtrairmos o valor pago a título de honorários, no valor de R$ 154.786,57, pago pelo
impugnante ao profissional habilitado (Doc. 5), resultará o valor de R$ 300.924,53, o
qual seria lançado na Declaração de Ajuste Anual como "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular".
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

Assim, o valor tido como rendimentos tributáveis, oriundos da ação trabalhista n°
2.854/95, perfaz um valor líquido de RS 411 300.924,53, o qual será oferecido à
tributação do Imposto de Renda Pessoa Física.
Por tais razões, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, anexo à notificação
de lançamento n° 2004/608450551384060 seria exposto da seguinte forma:

A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos, em
síntese:
O impugnante reconhece expressamente que recebeu os R$ 455.711,10, mas nega o
recebimento dos R$ 25.081,12. Embora conste, no extrato da conta judicial à fl. 56, o
resgate desse valor, não há ali a informação de quem é o beneficiário. Por conseguinte,
não há elementos contundentes para afirmar que o contribuinte tenha procedido ao
levantamento desse valor.
Deve, assim, por falta de provas, prevalecer a alegação da defesa de que procedeu
somente ao levantamento do valor de R$ 455.711,10. No entanto, o impugnante
equivoca-se na forma de calcular o valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual.
Isso porque, nos termos do art. 3° da Lei n° 7.713/1988, o imposto incide sobre o
rendimento bruto (admitidas as deduções previstas em lei), e não sobre o rendimento
líquido, como parece ter sido o entendimento da defesa.
Desta forma, para a composição do valor bruto recebido pelo impugnante, faz-se
necessário somar aos R$ 455.711,10 por ele levantados a contribuição previdenciária
oficial de R$ 35.047,10 (conforme alvará de fl. 34) e o IRRF de R$ 79.992,72
(conforme alvará de fl. 31). O valor bruto recebido, portanto, foi de R$ 570.750,92.
Desse valor tem o contribuinte o direito de deduzir, nos termos do art. 12 da Lei n°
7.713/1988, os honorários advocatícios de R$ 154.786,57, comprovados à fl. 57.
Com isso, chegamos ao valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
relativos a essa ação judicial: R$ 415.964,35. Como o contribuinte declarou apenas R$
292.421,08, conclui-se que o valor da omissão de rendimentos é igual a R$ 123.543,27.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte inova suas razões de
defesa, sustentando que:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

Em sua declaração, o recorrente apresentou, como rendimentos tributáveis, recebido da
empresa Brada S/A, o valor de R$ 292.421,08.
Este rendimento foi considerado, pelo recorrente, como rendimento tributável bruto, ou
seja, antes do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Além dos valores apresentados pelo julgador a quo é fundamental que se observe a
natureza de todos os rendimentos recebidos pelo recorrente da decisão judicial na
reclamatória trabalhista.
Foram anexados aos autos do processo administrativo, nas iniciais apresentadas pelo
recorrente (fls. 42 a 56), os demonstrativos dos rendimentos provenientes da decisão
judicial trabalhista; neles, demonstrativos, foram evidenciados, em cada um dos anexos,
a natureza dos rendimentos, e dentre eles estão os valores oriundos de FGTS, aviso
prévio e outras indenizações, as quais, segundo as regras disciplinadas pela Receita
Federal do Brasil, estão isentas da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física.
(...)
Ao observar os demonstrativos juntados pelo recorrente, especificamente nos Anexos 7,
8 e 9, consolidados no anexo 10, os ínclitos julgadores verão que os valores corrigidos
desde julho de 1991 até junho de 2003, quando da transferência dos numerários para a
conta corrente do recorrente, o valor isento resulta na cifra de R$ 163.290,02.
(...)
Ao somar o valor de R$ 292.421,08 declarado como rendimentos tributáveis, ao valor
de R$ 163.290,02 de rendimentos isentos, totalizarão os R$ 455.711,10 exaustivamente
debatido pelo recorrente e pela Fazenda Pública, a qual cifra não há mais controvérsia,
pois ambos concluem pelo seu percebimento.
Tendo em vista o valor isento não observado pelo julgador a quo é necessária é a
apresentação de uma nova memória de cálculo, desta vez composta por todos os valores
envolvidos na operação, e de acordo com as normas tributárias em vigor, na época de
sua conclusão.
Partiremos dos valores apresentados, inclusive, na memória de cálculo já confirmada
pela Receita Federal do Brasil no Acórdão dos autos em comento, a primeira instância
administrativa, sobre a qual não há controvérsia, inclusive, do órgão tributante:

Desta base apurada, e ao confrontar com a memória do recálculo apresentado pela
Receita Federal do Brasil, no Acórdão em debate, a apuração da Declaração de Ajuste
resultará nas seguintes informações tributárias:

(...)
Ressalta-se, outra vez, pela necessidade de observação às folhas dos autos do processo
administrativo em tela, onde o recorrente juntou os demonstrativos de rendimentos
isentos, oriundos de FGTS, aviso prévio e outras indenizações, bem corno a atualização
monetária e conversão em reais, desde o ano de 1991, até o ano de 2003.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Conforme fartamente exposto linhas acima, trata-se o presente caso de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Ocorre que a matéria sob litígio foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000028/2008-88

Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, determinando-se
porém, de ofício, o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas
como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram
apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital